Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. BOLETO PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença em que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Contrato de financiamento de veículo. Pagamento das parcelas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu. Pelo contrato, em contraprestação ao financiamento, o autor se obrigou ao pagamento de 24 parcelas de R$1.198,11 cada. O requerente alega que, apesar de já ter efetuado o pagamento, o réu efetua cobranças referente à 8a parcela do financiamento, com vencimento em 11/11/2020. De acordo com os documentos do processo, nesta data, o autor efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 11/11/2021, imaginando se tratar da 8a parcela. Todavia, apesar do equívoco no pagamento – seja por culpa do autor ou do banco –, o requerente comunicou, diversas vezes, a situação ocorrida ao réu. Os arquivos de áudio juntados ao processo (ID 24765052 e seguintes) comprovam que o autor, diversas vezes comunicou ao réu o equívoco no pagamento, e esse, por sua vez, informou que faria a realocação da parcela. Entretanto, o réu continuou a efetuar cobranças e inscreveu o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. O erro do autor é justificável (143 do Código Civil, por analogia) e, devidamente informado ao réu, deveria ser corrigido no arquivos. Desse modo, a conduta do réu de se omitir na correção e posteriormente, realizar cobranças indevidas, configura nítida violação à boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço.

3 – Responsabilidade Civil. Dano morais. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 24765578 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W